Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS E CONTA CORRENTE. DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, visando desconstituir a sentença que autorizou o levantamento dos saldos bancários e do FGTS do falecido exclusivamente à filha menor, única dependente habilitada junto ao INSS para fins previdenciários.
2. Os autores sustentam que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, ao desconsiderar o caráter sucessório da demanda e a necessidade de inclusão de todos os herdeiros na partilha dos valores questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao aplicar a Lei no 6.858/80 em detrimento das regras de sucessão do Código Civil; e
(II) estabelecer se houve erro de fato verificável nos autos que justifique a rescisão da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, exigindo violação clara e frontal à norma jurídica ou erro de fato verificável nos autos.
5. A sentença rescindenda aplicou corretamente o art. 1o da Lei no 6.858/80, que estabelece preferência aos dependentes habilitados perante a Previdência Social no levantamento de valores não recebidos em vida, prevalecendo sobre as regras gerais de sucessão.
6. A menor beneficiária era a única dependente habilitada junto ao INSS, conforme os documentos constantes dos autos originários, o que justifica a aplicação da norma especial.
7. A interpretação dada à legislação não foi aberrante, nem contrária à literalidade da norma, afastando a hipótese de violação manifesta.
8. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois não há equívoco na percepção de fatos narrados dos autos, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica, o que não autoriza a rescisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente. Unânime.
Tese de julgamento:
1. “A aplicação da Lei no 6.858/80 prevalece sobre as regras gerais de sucessão para o levantamento de valores não recebidos em vida, quando houver dependente habilitado junto ao INSS”.
2. “A divergência na interpretação jurídica não configura erro de fato apto a justificar a propositura da ação rescisória."
1. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; Lei no 6.858/80, art. 1o; e CC, arts. 1.788 e 1.829.
2. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 107259 e 1072731; e STF, Súmula 343.